Tribunal: TJES
Processo: 0017065-79.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017065-79.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

APELADO: GILMAR FERREIRA DA CRUZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA DE DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, mas indeferiu o pedido de desbloqueio formal de vultosa quantia constrita via SISBAJUD. O juízo de origem considerou a ordem de liberação desnecessária sob o fundamento de que, sendo a executada a própria instituição financeira onde os valores estão custodiados, o montante já estaria sob seu domínio fático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução pelo pagamento obriga o juízo a expedir ordem formal de desbloqueio de ativos via SISBAJUD, ainda que o executado seja a própria instituição financeira custodiante dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de ativos financeiros por sistema eletrônico constitui ato judicial que segrega o patrimônio e impede sua utilização para fins de liquidez, reserva bancária ou transações comerciais, gerando efeitos jurídicos de indisponibilidade que não se confundem com a mera posse física do dinheiro.

O fato de o executado ser uma instituição financeira não altera o regime jurídico da penhora online, pois a manutenção do protocolo de bloqueio ativo no sistema impede a plena disponibilidade econômica dos ativos e sujeita a entidade a responsabilidades administrativas perante o Banco Central.

A satisfação da obrigação exige a liberação plena e formal das garantias, sendo imperativa a baixa definitiva da restrição no sistema para preservar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, evitando-se a perpetuação de indisponibilidade patrimonial desprovida de causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução pelo pagamento impõe ao juízo o dever de determinar o desbloqueio formal de ativos via SISBAJUD. 2. A condição de instituição financeira da parte executada não supre a necessidade de ordem judicial expressa para a baixa da constrição eletrônica, sob pena de manutenção indevida da indisponibilidade dos ativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (evento nº 19106151), que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido em seu desfavor por
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
, julgou extinto o processo, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da quitação do débito. O magistrado de piso determinou a expedição de alvará em favor do banco quanto aos valores depositados pelo exequente, fixou obrigação de fazer para baixa de gravame sob pena de multa diária e, no que tange aos valores bloqueados via Bacenjud/Sisbajud, considerou desnecessária a ordem de desbloqueio ou reiteração de transferência sob o argumento de que a constrição ocorreu junto à própria instituição financeira executada, permanecendo o montante sob seu domínio fático.

Nas razões recursais (evento nº 19106161), o banco apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a constrição realizada via SISBAJUD, ainda que em conta de titularidade da própria instituição financeira, gera efeitos jurídicos de indisponibilidade que apenas cessam mediante ordem judicial expressa de desbloqueio ou transferência;
(ii)
a manutenção do registro ativo de bloqueio no sistema impede a plena disponibilidade dos ativos e fere os princípios da legalidade e segurança jurídica; e que
(i
ii
)
a ausência de resposta no sistema não autoriza a manutenção tácita da restrição patrimonial, sendo imperativa a reforma para determinar a baixa definitiva da constrição de R$ 202.176,78 (duzentos e dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Na instância originária,
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
ajuizou ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento em face de
BANCO SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
, questionando abusividades em contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor, especificamente quanto à capitalização de juros, Tabela Price, comissão de permanência e tarifas diversas. Após longo trâmite processual, incluindo fase de cumprimento de sentença marcada por discussões acerca de multas diárias (astreintes) e perícia contábil, sobreveio sentença extintiva pelo pagamento, na qual se reconheceu o saldo credor em favor da instituição financeira, depositado pelo autor. Contudo, ao extinguir o feito, o juízo
a quo
negou-se a expedir ordem formal de desbloqueio de vultosa quantia anteriormente constrita via SISBAJUD, sob o fundamento de que, sendo o executado o próprio banco custodiante, o valor estaria em seu “domínio”, tornando o ato judicial prescindível.

No caso vertente, o juízo de origem reconheceu que não mais subsistem os fundamentos para a manutenção das multas que geraram o bloqueio de R$ 202.176,78 (duzentos e dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos). Todavia, ao concluir que a ordem de desbloqueio seria “desnecessária” por estar o valor sob o domínio do banco, a quantia permanece indisponível para o banco. A constrição de ativos financeiros via sistema eletrônico cuida-se de ato judicial que segrega o patrimônio e impede sua utilização para fins de liquidez, reserva bancária ou transações comerciais rotineiras.

O fato de o executado ser uma instituição financeira não altera o regime jurídico da penhora
online
. Enquanto persistir o protocolo de bloqueio no sistema, o banco está impedido de dar destinação econômica àqueles valores, sob pena de descumprimento de ordem judicial e responsabilidade administrativa perante o Banco Central.

A ausência de transferência para conta judicial, em que pese a ordem anterior, não afasta a necessidade de desbloqueio da verba. Se a obrigação foi satisfeita, a liberação das garantias deve ser plena e formal, sob pena de perpetuar uma indisponibilidade que, embora desprovida de causa, gera efeitos deletérios nos registros regulatórios e na liquidez da instituição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a r. sentença, determinando a imediata expedição, pelo juízo de origem, de ordem de desbloqueio, via sistema SISBAJUD, do montante de R$ 202.176,78 (duzentos e dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) (fl. 400, dos autos digitalizados), em favor do
BANCO SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.